Tribunal: TJDFT
Processo: 0000764-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVAR DA VÍTIMA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
2. Tendo o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgado procedente Arguição de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I, do § 2o do artigo 157 do Código Penal, deve ser observada a orientação disposta no artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil, segundo o qual os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
2.1. Mantida a condenação do apelado na causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2o, inciso I, com redação anterior à Lei 13.654/2018 (roubo circunstanciado pelo emprego de arma).
3. Recurso conhecido e desprovido.